Tribunal: TJSP
Processo: 1019600-78.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
res e não concorrentes – Nos conflitos que envolvem a comercialização de produtos e bens em plataformas virtuais de anúncios, o fato de a ré comercializar o produto da autora não configura concorrência desleal, na medida em que o titular da marca não pode impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização, e nem impedir a livre circulação de produto (revenda) colocado no mercado interno, por si ou por outrem sem o seu consentimento (LPI, art. 132, I e III) – Prova documental que não comprova a captação ilícita de clientes – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) – Sentença mantida – Honorários recursais sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11) – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1019600-78.2023.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Marca

Relator(a):

Maurício Pessoa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
Apelação – Ação de abstenção de uso de marca c/c pedido de tutela antecipada – Objeto da ação que se refere à prática de violação marcária e concorrência desleal – Inocorrência – Autora titular da marca nominativa "OLVP", com especificação para serviços funerários – Enquanto a autora comercializa coroas de flores na cidade de Jundiaí, a ré é plataforma nacional especializada na entrega de coroas

Ementa:
Apelação – Ação de abstenção de uso de marca c/c pedido de tutela antecipada – Objeto da ação que se refere à prática de violação marcária e concorrência desleal – Inocorrência – Autora titular da marca nominativa "OLVP", com especificação para serviços funerários – Enquanto a autora comercializa coroas de flores na cidade de Jundiaí, a ré é plataforma nacional especializada na entrega de coroas – Ainda que haja afinidade no ramo de atuação, exercem atividades complementares e não concorrentes – Nos conflitos que envolvem a comercialização de produtos e bens em plataformas virtuais de anúncios, o fato de a ré comercializar o produto da autora não configura concorrência desleal, na medida em que o titular da marca não pode impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização, e nem impedir a livre circulação de produto (revenda) colocado no mercado interno, por si ou por outrem sem o seu consentimento (LPI, art. 132, I e III) – Prova documental que não comprova a captação ilícita de clientes – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I) – Sentença mantida – Honorários recursais sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11) – Recurso desprovido.